Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMÓVEL SUPOSTAMENTE DESOCUPADO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos objeto de discussão nos autos. Afirma o recorrente que passou a residir em um imóvel rural e solicitou a suspensão do fornecimento dos serviços de água e esgoto na ocasião. Aduz que apenas em 2023 retornou ao imóvel de origem dos débitos, sendo a cobrança em seu nome indevida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63818970). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 63818964). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63818976).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Contudo, no caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. O autor não apresentou qualquer comprovação de solicitação de suspensão dos serviços, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC. Ademais, a mera demonstração da construção de imóvel rural não é suficiente para comprovar que a residência urbana se encontrava efetivamente desocupada, tampouco suficiente para afastar a cobrança de tarifas fixas pela disponibilização dos serviços.
6. Conforme relatado pelo juízo a quo, “a ré trouxe aos autos documento que comprova que o autor solicitou desobstrução de PV (Ponto de Visita) em 03.11.2021 e, em 11.11.2022, a substituição do hidrômetro, o que não pode ser feito por impedimento do próprio requerente, ainda que os funcionários da requerida tenham verificado que o hidrômetro estava sem lacre.” A solicitação dos serviços corrobora a tese de utilização do imóvel e afasta a verossimilhança das alegações do autor. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado da autora, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.